Tribunal: CARF
Processo: 10882.908266/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908266/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.440 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SS INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para análise pela unidade de origem da documentação anexada ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche (relator), que rejeitou a
proposta de conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento da recorrente quanto à não
homologação da declaração de compensação formalizada no PER/DCOMP no
18392.67377.201008.1.3.04-3607, de 20/10/2008 (doc. fls. 094 a 099), por meio da qual a
empresa declarou ter realizado recolhimento a maior de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, referente ao período de apuração 04/2008, em valor original do
crédito de R$ 35.240,84, com o qual pretendia compensar parcialmente débitos da mesma
contribuição relativos ao período 09/2008, que totalizavam R$ 414.901,64.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“A Declaração de Compensação apresentada pela contribuinte não foi homologada,
conforme Despacho Decisório Eletrônico. Como razão da não homologação, a decisão
aponta a integral utilização do pagamento indicado como origem do direito de crédito
em outros débitos confessados pela contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908266/2009-14
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico não homologando a
compensação assim fundamentado:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão do PER/DCOMP: 35.240,84
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(.)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Notificada do teor do despacho, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese que:
(...) a empresa por um lapso no preenchimento da DCTF do mês de abril/2008
(doc. 06), ao informar o DARF pago a maior, errou ao preencher o débito sob
código 5856-01 como sendo no valor de R$ 123.347,33, quando o correto seria
o valor de R$ 88.106,49, dessa maneira não se originou o saldo credor, ora
corretamente informado na PER/DCOMP em comento. Entretanto, o erro foi
facilmente corrigido com o envio da DCTF retificadora em 18/11/2009, (doc.
07), consolidando assim o crédito a tributário no valor de R$ 37.055,74, ora
líquido e certo.
6. Assim sendo, faz-se necessário o reconhecimento por parte da Receita
Federal do Brasil - DRF - Osasco, da DCTF retificadora do mês de abril de
2008, corrigindo o lapso ocorrido e, validando do crédito no valor de R$
35.240,84, que foi atualizado para compensação nos termos do Art. 72 da 1N
900 de 30/12/2008, conforme planilha demonstrativa anexa, (doc. 08),
conseqiientemente a suspensão do débito no valor principal de R$ 48.379,96,
constante no referido despacho decisório, uma vez que, o mesmo é objeto de
compensação com saldo credor do referido pagamento indevido ou a maior.
Desta forma, comprovado que o erro de fato existente já foi solucionado com o
envio da DCTF retificadora, a empresa nada deve aos cofres públicos.
7. Haja vista ter ficado cabalmente comprovado o erro no preenchimento da
DCTF do mês de abril de 2008, ora devidamente solucionado com o envio da
DCTF retificadora, consolidando assumi o crédito existente no valor de R$
35.240,84, a empresa requer a extinção do débito e conseqüenteme até o
cancelamento do Despacho Decisório.
Foram juntados aos autos cópia da PER/DCOMP, da DCTF do período de apuração em
epígrafe, DARF”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-36.666 – 8a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 113 a
118)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DCTF.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO. VALORES CORRETOS. COMPROVAÇÃO.
A Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ não se
configura como documento suficiente a comprovação de erro nas informações prestadas
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, para fins de
homologação da compensação efetivada pelo contribuinte.
Eventuais erros de preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF devem ser comprovados mediante apresentação da escrituração
contábil e documentos fiscais correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada e tendo sido cientificada em 11/01/2013, consoante o Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 119), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 121
a 133) em 08/02/2013, como se atesta a partir do carimbo de recebimento aposto no documento
pela unidade local.
Preliminarmente, a recorrente argui que os processos Administrativo no
10882.9082682009-11, no 10882.908267/2009-69 e no 10882.908265/2009-70, tratam de
compensação procedida com créditos de COFINS recolhidos nos períodos de apuração de março,
abril e junho de 2008, utilizados para liquidação do mesmo débito objeto do presente processo
(COFINS — 09/2008), razão pela qual defende que o julgamento do presente Recurso seja
realizado conjuntamente com a apreciação dos Recursos Voluntários apresentados nos autos
daqueles processos, por tratarem exatamente da mesma matéria, alterando-se apenas o período
de apuração do pagamento indevido ou a maior.
Dando sequência a seu apelo, a empresa argumenta, em essência, que:
1. ao proceder à revisão da sua apuração relativamente ao período de
04/2008, constatou que o valor efetivamente apurado de COFINS era de
R$ 88.106,49, pelo que teria procedido ao pagamento a maior de RS
35.240,84 e, assim, apresentou o PER/DCOMP objeto do presente
processo, para realizar a compensação do crédito indicado com débito de
COFINS relativo ao período de apuração de 09/2008;
2. como havia declarado em sua DCTF original débito em valor
correspondente ao recolhimento procedido, o sistema não teria
identificado qualquer pagamento indevido ou a maior, motivando o
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação
realizada, tendo então procedido à retificação da DCTF relativa ao
período;
3. os valores apurados podem ser verificados no demonstrativo que denomina
"PIS/COFINS Memória de Cálculo das Contribuições”, no qual sustenta
serem apontadas todas as receitas e todos os créditos, com identificação
das operações por Código Fiscal de Operação — CFOP e Contas
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

Contábeis, alegando ainda que tais informações teriam sido extraídas de
seus documentos contábeis e fiscais, razão pela qual requer a juntada do
Balancete Mensal e do livro Registro de Entrada, nos quais seria possível
verificar os valores das receitas, das deduções (“IPI e ICMS — Contas
Contábeis”) e dos créditos apropriados, evidenciando que a empresa teria
apurado saldo credor;
4. ainda que não tivesse legítimo direito à restituição relativamente ao
recolhimento a maior, a título de COFINS, no período de apuração de
04/2008, o débito compensado na DCOMP relativo ao período de
apuração de 09/2008 não seria devido, vez que inicialmente teria apurado
débito de COFINS, no período, em montante de R$ 414.901,64,
parcialmente liquidado com a compensação procedida nos autos do
presente processo, mas, nesse período de apuração (09/2008), a empresa
teria apurado saldo credor de COFINS, como se constata da análise das
Fichas 24 e 25-B de seu Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais — DACON relativo ao período;
5. os documentos "PIS/COFINS Memória de Cálculo das Contribuições”,
Balancete Mensal e do livro Registro de Entrada relativos ao período
evidenciariam que a empresa apurou saldo credor de COFINS, “restando
indubitável a inexistência do débito declarado no PER/DCOMP”, e,
inexistindo débito, ”deve ser cancelada a Declaração de Compensação”.
Por fim, sustenta que, caso se entenda que os documentos apresentados não sejam
“suficientes para evidenciar (i) o direito ao crédito pleiteado e (ii) a inexistência do débito
compensado, a Recorrente requer a realização de diligência”, pelo que, às fls. 132 formula um
conjunto de quesitos.
Com todos esses argumentos, ao fim de seu apelo, “pede e espera a ora
Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, para o fim de:
Preliminarmente:
a) ser reconhecida a conexão do presente processo com os Processos
Administrativos anteriormente mencionados, determinando-se a distribuição dos
presentes autos para a mesma Turma, desse E. CARF, bem como ao mesmo
Conselheiro Relator, evitando-se, assim, a prolação de decisões divergentes
acerca do mesmo fato; e
No Mérito:
b) ser reformada totalmente a R. Decisão proferida pela D. DRJ em Campinas,
cancelando a exigência a título de COFINS, multa, juros e demais acréscimos,
em face da comprovação do direito à restituição e compensação, bem como da
inexistência do débito compensado, determinando-se, por conseguinte, o
arquivamento do processo administrativo instaurado, ou, no mínimo, seja
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

convertido o julgamento em diligência para averiguação e comprovação da
COFINS apurada nos períodos de abril e setembro de 2008”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Análise do mérito
Como relatado, refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a
pagamento COFINS, alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi
homologado pela unidade jurisdicionante por estar, o pagamento que teria dado origem ao
crédito, integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio do Despacho Decisório
de fls. 002, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a DRF
Osasco constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao período de apuração encerrado em 30/04/2008.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente arguiu que, por um
lapso no preenchimento da DCTF do mês de abril/2008, ao informar o DARF pago a maior,
errou ao preencher o valor do débito, o que teria, segundo a empresa, obstaculizado o
reconhecimento da origem do crédito. Entretanto, ainda segundo a empresa, o erro teria sido
facilmente corrigido com o envio da DCTF retificadora.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

Mantenho o entendimento de que a Manifestação de Inconformidade deve estar
minimamente instruída com informações relativas à situação fática que teria motivado a redução
dos tributos ou eventual erro que teria ensejado a redução do montante devido e que devem ainda
ser carreados elementos que permitam, ainda que de forma incipiente, demonstrar a existência do
direito ao crédito.
Pelos elementos constantes dos autos, e pelo pude depreender o contexto fático-
legal que revolve o caso concreto, chego à conclusão de que não há fundamentos para a reforma
do Acórdão recorrido. Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente limitou-se a alegar
a ocorrência de erro na composição do débito por ocasião da formulação da DCTF, saneado por
declaração retificadora, sem trazer qualquer elemento hábil a comprovar o erro cometido e
desconstituir a confissão do débito que fez naquela declaração.
Desta forma, entendi despicienda a realização de diligência e possível a análise do
mérito para julgar a demanda em desfavor do contribuinte, negando-lhe provimento ao Recurso,
tendo sido, contudo, vencido no Colegiado que decidira por converter em diligência o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com todo o respeito ao i. Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Nesse contexto , a não homologação da compensação está conforme o art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), segundo a qual a retificação de declaração, por
iniciativa do próprio declarante, que tenha por objeto a redução ou a exclusão de
tributos, como é o caso, só é possível mediante a comprovação do erro alegado:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. Sem grifos no original
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

Em conseqüência, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Desse modo, resta inconteste que a retificação deve estar fundamentada em erro
comprovado motivo pelo qual , não há como acolher a pretensão da interessada em
reduzir o tributo declarado sem elementos e documentos hábeis e suficientes que
comprovem a incorreção apontada.
Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Destaque-se inicialmente que o despacho decisório eletrônico fundamentou sua
negativa ao PER/DCOMP no fato de o crédito informado no pedido ter sido integralmente
utilizado para quitação dos débitos do contribuinte. Neste ínterim a então Manifestante
identificou o erro na DCTF, retificando-a e apresentando sua defesa com base neste erro.
Como o fundamento da decisão de piso foi a ausência de comprovação do
quantum recolhido indevidamente por meio de documentação hábil e idônea, em seu Recurso
Voluntário a Recorrente busca novamente comprovar o seu direito creditório informando no
corpo do Recurso Voluntário a apuração constante do DACON bem como que tais valores
podem ser verificados no Demonstrativo de Apuração e Registros contábeis juntados aos autos.
Reproduzo a seguir os exatos termos constantes da peça recursal:

Destaque-se inicialmente que a retificação da DCTF não é condição prévia para a
transmissão da DCOMP como condição para admissibilidade de restituição, ressarcimento ou
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

compensação bem como para fins de demonstração de eventual diferença encontrada entre
valores confessado e recolhido. Reforça-se a isso que não há nenhuma norma regulatória deste
tema que a determine. Entretanto, esta retificação, antes ou depois do envio da PER/DCOMP,
deve estar acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea com vistas a demonstrar
o erro cometido.
Nesta linha de entendimento, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 assim
esclarece:
“não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010”.
Portanto, o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca
provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio
da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015,
cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo desde a
manifestação de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos
créditos relacionados à apuração das Contribuições para o PIS/COFINS
indicada;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.440 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908266/2009-14

Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Osasco/SP, para
atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital